Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721357-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 59508223 e 60470180), interpostos pela Autora, ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF e por esta relatoria (ID’s 195018078, origem, e 59649458). Na origem, a Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência. A causa de pedir baseia-se em possível rescisão unilateral indevida de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, cujo títular é o cônjuge da Autora, e na impossibilidade de tratamento médico referente gravidez desta parte processual, em razão da ausência de notificação prévia sobre o distrato, apesar da demissão do mesmo da empresa estipulante do plano, nos termos dos arts. 30 e 35 – C, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Tema 1082 STJ, c/c, art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009, conforme emerge da petição inicial (ID 194897600, origem). De acordo com as especificações “3”, “7.1” a “7.3” do pedido, a pretensão limitou-se a, confirmando eventual decisão concessiva da tutela provisória, obter a condenação da Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a: (i) custear os serviços ambulatorial e hospitalar, referentes a pré-natal e parto; e (ii) indenizar a Autora, a título de danos materiais e morais, respectivamente, nos valores de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), na forma dobrada, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na decisão interlocutória agravada, o Juízo de origem entendeu que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência, sob o fundamento da inexistência de constatação da prática de ato ilícito pela Ré naquela fase de cognição sumária. Considerou que “o plano de saúde foi cancelado em razão da demissão do titular da empresa que mantinha vínculo com a ré, e no dia 10/10/2023 foi iniciada a extensão do plano pelo prazo de 07 meses, se encerrando em 09/04/2024 (ID 194897608)”. Destacou que a Ré não tem obrigação de assegurar migração da Autora para plano individual ou familiar, pois não comercializa tal modalidade, conforme documento de ID 194897610, origem. Pontuou que “o documento de ID 194897604 demonstra que a ré forneceu aos beneficiários, Carta de Portabilidade oportunizando-lhe a migração para plano individual ou familiar compatível, fomentado por outra operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Por fim, indeferiu o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência. Nas razões recursais de seu agravo de instrumento, a Agravante defende, em suma, que faz jus ao direito de ter o custeio do pré-natal e do parto pela Agravada, sob o argumento de que a sua gravidez é de alto risco, nos termos dos arts. 12, 30 e 35 – C, todos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Tema 1082 STJ, c/c, art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, o conhecimento e provimento do seu recurso. Na decisão monocrática agravada, esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência. A Autora interpõe agravo interno (ID 60470180). Em suas razões recursais, defende que a probabilidade do direito decorre da: i) inexistência de notificação prévia sobre o cancelamento do contrato, sob o argumento de que “a notificação de rescisão unilateral é datada de 1o/4/2024, e o cancelamento a partir de 10/4/2024”; ii) incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1082, quanto a necessidade de cobertura contratual para o pré-natal e parto, considerando que se trata de gravidez de alto risco; e iii) ilegalidade da negativa de cobertura contratual, considerando que a “extensão temporal do plano de saúde inequivocamente é a própria prorrogação do prazo de vigência e, portanto, o contrato estava em vigência, no momento em que a agravante ficou grávida, a qual decorre do disposto da norma dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, conforme regulamentado na Resolução Normativa - RN No 488, de 29 de março de 2022, que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados”. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “é evidente, uma vez que a negativa de cobertura pelo plano de saúde coloca em risco a saúde e a vida da Agravante e do nascituro, necessitando de cuidados médicos regulares e adequados”. Por fim, requer o juízo de retratação por esta relatoria. Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do seu agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada. A Agravada apresenta contrarrazões a ambos os recursos (ID 60928206). Defende que não estão previstos os requisitos do art. 300 do CPC, sob o argumento de que “o plano foi encerrado devido o final do prazo da manutenção do plano, nos termos da Lei no 9.656, de 1998, RN 279/2011 e cláusula 29”. Sustenta que, “sequer existe ato ilícito, ora, se não há ato ilícito, não há também o fumus boni juris a deferir a cautelar pretendida pela parte Agravante”. Destaca que “a responsabilidade de informar o beneficiário acerca dos termos do contrato é do empregador/estipulante e não da operadora do plano”. Por fim, requer o desprovimento de ambos os recursos. Preparos, dispensados, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 195018078, origem) e de previsão legal quanto ao agravo interno, nos termos dos arts. 1.007, § 1o, e 1.021, caput, ambos do CPC, c/c, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Representações processuais: (i) da Agravante (ID 194897602, origem); e (ii) da Agravada (ID’s 60928208 e 60929511). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos agravos de instrumento e interno. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, tendo como questão de fundo a análise da permanência da Agravante como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, apesar da perda de vínculo trabalhista do seu cônjuge (titular) com o estipulante, em razão da sua demissão. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento dos REsp’s ns. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1082): A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (grifos nossos) Com efeito, a tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a questão de fundo, necessário se faz delimitar que “ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”, nos termos do art. 30, caput, da Lei n. 9.656/1998. Ademais, “o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo 30. Destaque-se que “a manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho”, consoante o parágrafo segundo deste artigo 30. Com efeito, a ANS regulamentou o exercício deste direito, nos mesmos termos do dispositivo legal acima, de acordo com os arts. 4o e 7o, ambos da sua Resolução n. 488/2022. Contudo, nos termos do art. 26, I a III, desta Resolução, estes direitos serão extintos nas seguintes hipóteses: I – pelo decurso dos prazos previstos nos parágrafos únicos dos artigos 4o e 5o desta Resolução II – pela admissão do beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado em novo emprego; ou III – pelo cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. (grifos nossos) No caso em tela, dúvidas inexistem quanto a relação jurídica mantida entre as litigantes (ID 194897611, origem). Nesse sentido, emerge dos autos que a Ré informou à Autora que o termo inicial da extensão do prazo contratual ocorreu em 10/10/2023 e o termo final ocorreria 09/04/2024, correspondendo a 7 (sete) meses (ID 194897608, origem). Destaque-se que o termo inicial da vigência contratual ocorreu 10/10/2022 (ID 194897604, origem). Por conseguinte, no dia 10/10/2023, tinham transcorridos 12 (doze) meses de vigência; cujo 1/3 (um terço) legal e regulamentar corresponderiam a 4 (quatro) meses. Nesse sentido, tanto o legislador quanto a ANS estabeleceram um prazo mínimo de 6 (seis) meses. Contudo, a Ré, ora Agravada, permitiu que a Autora, ora Agravante, permanecesse por 7 (sete) meses no prazo de extensão contratual. Ademais, o documento que a Agravante juntou com o nome de “COMUNICADO CANCELAMENTO DE PLANO” corresponde a resposta da Agravada, datada de 01/04/2024, a requerimento administrativo da parte processual adversa sobre a possibilidade de aumentar o prazo de extensão (ID 194897608, origem). Destaque-se que a comunicação prévia deve ser feita pelo estipulante, qual o seja, o ex-empregador, com a formalização no ato do aviso prévio, nos termos do art. 10, caput, da Resolução ANS n. 488/2022. Por conseguinte, não se constata a ausência de notificação prévia por parte da Agravada. Contudo, examinando os autos originários, constata-se que a Autora, ora Agravante, já estava grávida antes do termo inicial do período de extensão contratual (ID’s 194897605 e 194897616, origem). Por conseguinte, constata-se a existência de probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, para o fim de concessão da tutela provisória, consoante a força cogente que emerge do Tema 1082 STJ, nos termos dos arts. art. 300, caput, 927, III, e 932, V, “b”, todos do CPC. Por outro lado, também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois emerge dos autos que a gravidez da Agravante é de alto risco e o parto apresenta data provável para o próximo dia 16/07/2024 (ID 194897614, origem). Portanto, verifica-se que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando a proximidade do parto, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ademais, a medida é reversível, pois em caso de julgamento improcedente do pedido ou revogação da decisão, a Agravada poderá cobrar o valor do tratamento mencionado, de acordo com interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, c/c, art. 302, caput, ambos do CPC. Nesse entido, a caução é dispensável, pois a Agravante é hipossuficiente financeira, conforme decisão do Juízo de origem (ID 195018078, origem), de acordo com os arts. 98, § 1o, VIII, e 300, § 1o (última parte), ambos do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Portanto, verifica-se que os recursos podem ser julgados monocraticamente, pois as decisões agravadas são contrárias ao Tema 1082 STJ. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 59649458 seja tornada sem efeito, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno; exerço o juízo de retratação; e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 59649458, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Como consequência, monocraticamente, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, o qual confirmo; conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, consoante o art. 932, V, “b”, do CPC. Reformo a decisão interlocutória agravada e defiro o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Determino à Ré, ora Agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua intimação, reative o plano de saúde em comento, mediante o pagamento da prestação correlata, e autorize a cobertura de serviços ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme contratado, compreendido nestes exames, consultas, medicamentos, internação, de pré-natal e parto, consoante as necessidades e prescrições do médico assistente da Autora, ora Agravante, até a sua plena recuperação, sob pena do pagamento de astreintes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hora, até o limite de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), de acordo com os arts. 139, IV, 536, § 1o, e 537, todos do CPC. Dispenso a Autora, ora Agravante, do pagamento de caução, em razão da sua hipossuficiência financeira, conforme decisão do Juízo de origem (ID 195018078, origem), consoante os arts. 98, § 1o, VIII, e 300, § 1o (última parte), ambos do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Advirto às litigantes que esta decisão não tem efeitos sobre os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, cujos reexames não foram devolvidos a este e. Tribunal, considerando a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Intime-se a Ré, ora Agravada, imediatamente, por oficial de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024 19:35:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador